Tribunal: TJES
Processo: 5006949-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006949-40.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELIVELTHON CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II e art. 20, § 3º, todos do Código Penal), sob o fundamento da ausência de contemporaneidade e de
periculum libertatis
. O Ministério Público sustenta a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso. Parecer do Ministério Público pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade e o
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do Código de Processo Pena

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Constatado o
fumus comissi delicti
em razão da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base nos elementos constantes da denúncia e da investigação.

5. Inexistência de
periculum libertatis
, tendo em vista que os acusados se mantêm em liberdade há mais de quatro anos, sem registro de reiteração criminosa ou de condutas que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. Ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em maio de 2021) e o pedido de prisão preventiva (formulado em janeiro de 2025), o que afasta a necessidade da medida cautelar extrema.

7. Aplicação do princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, mais próximo dos elementos do processo, entendeu pela inexistência de fundamentos concretos que justificassem a prisão preventiva.

8. Possibilidade de decretação futura da medida cautelar, caso surjam elementos supervenientes que justifiquem sua adoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime.

2. A manutenção dos réus em liberdade por longo período sem reiteração criminosa ou prejuízo ao processo afasta a necessidade da medida cautelar extrema.

3. O juízo de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos, possui discricionariedade para avaliar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do princípio da confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5006949-40.2025.8.08.0014

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ELIVELTHON CONCEICAO DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: FABIO ROCHA DIAS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (págs. 137/140, ID 14344017) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES nos autos nº 5014440-35.2024.8.08.0014 que indeferiu o pedido do órgão ministerial de decretação de prisão preventiva dos acusados
ELIVELTHON CONCEICAO DE OLIVEIRA
e
FABIO ROCHA DIAS
.

Em suas razões (págs. 149/153, ID 14344017), sustenta o recorrente a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos requisitos que admitem a prisão preventiva dos acusados, especialmente para a garantia da ordem pública e a da segurança da aplicação da lei penal, ante a gravidade da infração cometida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs. 10/11 e 15/20, ID 14344018).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15157772, pelo provimento do recurso.

Pois bem. Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que os recorridos foram denunciados pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, II e IV, nas modalidades previstas nos arts. 14, II e 20, § 3º, todos do Código Penal, assim descritas (págs. 115/117, ID 14344017):

“[...] No dia 13 de maio de 2021, por volta das 23h41min, na Rua Cicero Guimarães, Bairro São Silvano, no “Bar do Antônio Jorge”, nesta comarca, os denunciados FABIO ROCHA DIAS e ELIVELTHON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e conscientes, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, mediante emprego de arma de fogo, concorreram para o homicídio tentado em face da vítima Adenis de Jesus, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a pessoa de Antonio interviu para cessar os disparos, além de a vítima ter sido prontamente socorrida e encaminhada ao hospital.

No dia dos fatos, FABIO discutiu com Eduardo Lúcio Giurizatto, “Dudu”, em um bar, inicialmente em razão de um jogo de sinuca, o que resultou em agressões físicas. O proprietário do local interveio e solicitou a saída de ambos. FABIO deixou o local com a ajuda de Amanda Praxedes, sua ex-companheira.

No caminho, FABIO desceu do carro de Amanda e contatou ELIVELTHON, que, portando uma arma de fogo, acompanhou FABIO de motocicleta até o bar.

Chegando lá, FABIO indicou a mesa onde Eduardo e Adenis estavam, ocasião em que ELIVELTHON, acreditando que Adenis era Eduardo, efetuou disparos contra ele.

Após o crime, os denunciados fugiram do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, sofrendo as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 55.

O crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que ocorrido em razão de um desentendimento desencadeado por um jogo de sinuca.

Ainda, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelos disparos de ara de fogo. [...]”

Em 29/01/2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de segregação cautelar dos acusados, com fulcro na ausência de contemporaneidade e de
periculum libertatis
, conforme fundamentos externados na decisão (págs. 137/140, ID 14344017):

“[...] Todavia, embora esteja comprovada a materialidade delitiva e haja a presença de indícios de autoria, não restou demonstrada, efetivamente, a presença de elementos concretos a indicar a necessidade de decretação da prisão preventiva de Elivelthon e Fabio, principalmente considerando que os fatos ocorreram em maio de 2021 e a conclusão do inquérito policial se deu apenas em dezembro de 2024, havendo grande lapso temporal entre os marcos, o que evidencia a ausência de contemporaneidade para o decreto das suas prisões neste momento.

Assim, embora o caso em tela se amolde a uma das hipóteses de cabimento presentes no artigo 313, do Código de Processo Penal, a verdade é que não se encontra presente qualquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do artigo 312, do mesmo
Codex
.

Isso porque, como cediço, a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar, constitui medida extrema e excepcional, somente cabível quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

O primeiro requisito se refere à necessidade da existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria, já presentes, como dito. Já o
periculum libertatis
, encontra-se consubstanciado nas quatro hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, segundo as quais a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, hipóteses que, a meu ver, não se encontram presentes no caso em tela.

Ressalto, por oportuno, que não há notícias nos autos de que a liberdade dos acusados esteja de alguma forma prejudicando o andamento processual, nem tampouco de que suas liberdades represente perigo a sociedade.

Ante o exposto,
indefiro
a representação pela prisão preventiva dos acusados [...]”

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, diante das provas colhidas na fase inquisitorial. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva.

Isso porque os recorridos se encontram soltos há mais de 04 (quatro) anos e, em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que, após a data do fato ora apurado, os réus não ingressaram no sistema prisional.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que os recorridos estejam atrapalhando o andamento do feito ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Neste sentido, não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária dos recorridos em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Entendo que, tendo o magistrado enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar.

No mesmo sentido, veja-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022) –
destaquei

_________________________________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021) – destaquei

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para os recorridos, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.